Tribunal: STF
Processo: SS 5353
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA INADMISSÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. 



    2. In casu, inexistem quaisquer vícios no decisum embargado, na medida em que a decisão recorrida abordou de modo exauriente a causa de acordo com os limites cognitivos definidos pelo pedido do autor e pela natureza do incidente de contrautela, assentando expressamente a inexistência de controvérsia de natureza constitucional na origem e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, a afastar o cabimento do pedido de suspensão.



    3. A inexistência de vícios no decisum embargado se revela na abordagem exauriente da decisão recorrida, em conformidade com os limites cognitivos definidos pelo pedido do autor, e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.